Tribunal: STF
Processo: MS 39290
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Procedimento de Controle Administrativo. Anulação de decisão proferida pelo Conselho Superior do Ministério Público do Pará que acolheu exceções de suspeição e impedimento. 4. Verificada hipótese legal, prevista no art. 145, inciso I, do CPC. Suspeição configurada. Segurança concedida. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.